Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707515-35.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: BRUNO FERNANDO DA CRUZ MORBECK DECISÃO A parte apelante, por meio da petição de ID 50213823, pugna pela extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Recebo-a, portanto, como desistência do recurso., nos termos do art. 998 do CPC. Preclusa, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, e baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora